Tribunal: TJSP
Processo: 2149142-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fundada em instrumento de confissão de dívida referente à aquisição de imóvel – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Impossibilidade – Inteligência do art. 3o, II, da Lei 8.009/90 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149142-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante PRISCILIANE
VALESKA ALVES, é agravado M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogado efeito suspensivo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149142-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto 25.308 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149142-49.2020 – BAURU.
Agravante: Prisciliane Valeska Alves.
Agravada: MRV Engenharia e Participações S/A.
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves.
Voto 25.308
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fundada em instrumento de confissão de dívida
referente à aquisição de imóvel
Alegação de
impenhorabilidade por se tratar de bem de família
Impossibilidade Inteligência do art. 3o, II, da Lei
8.009/90 Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada à
agravante, rejeitou impugnação à penhora fundada na alegação de bem de
família (fls. 227/228).
Diz-se da impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel por se
constituir bem de família, na forma da lei 8.009/90. Colaciona jurisprudência.
Sustenta que reside no imóvel juntamente com sua família, conforme
declaração prestada à Defensoria Pública e certidão do oficial de justiça.
Demais, é beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, cujo requisito
para participação é não possuir outro imóvel. Entende que houve ofensa ao
princípio da proporcionalidade. Pede efeito suspensivo que deferi (fls.
245/247).
Os autos foram redistribuídos (fls. 236/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149142-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto 25.308 - (rcs)
3
Houve manifestação da agravante (fl. 241).
Veio resposta (fls. 251/258).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de execução de título
extrajudicial no valor de R$ 33.987,90, baseada em instrumento de confissão
de dívida decorrente da aquisição do apartamento 502, Bloco 16 2 Q,
localizado na Rua Benedita Cardoso Madureira, 7-66, Jardim Estrela D'Alva,
Bauru/SP (vide fls. 12/16 e 58/61).
Pela decisão agravada a alegação de bem de família foi afastada
porque se entendeu não ter ficado comprovado que a agravante residisse no
imóvel (fls. 227/229), do que se discorda, vez que a agravante foi citada no
imóvel (vide fls. 65/66), declarou ali residir à Defensoria Pública (fl. 99) e
estava no local quando da avaliação (fl. 196) e, no mais, trata-se de imóvel
relacionado ao programa Minha Casa Minha Vida, cujo requisito para
participação é não possuir outro imóvel, elementos que demonstram que, de
fato, a agravante reside no imóvel.
Contudo, o recurso deve ser desprovido por outro fundamento,
Isso porque se trata de dívida decorrente da aquisição do imóvel
(vide fls. 58/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149142-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto 25.308 - (rcs)
4
Assim, incabível invocar a proteção prevista na Lei no. 8.009/90,
já que o art. 3o, II, exclui a impenhorabilidade no caso de dívida para
aquisição do imóvel.
A respeito mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DIREITOS
AQUISITIVOS DE IMÓVEL PENHORA - Executado, ora
agravante, que se insurge contra decisão que determinou a
penhora de seus direitos com relação ao imóvel "sub judice"
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de
família Artigo 3o, inciso II da Lei 8.009/1990 Crédito
decorrente do financiamento destinado à aquisição do
imóvel Valor perseguido nesta execução está vinculado
ao imóvel penhorado
Precedente do STJ
"A
impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida
relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição" Artigo 833, § 1o do novo CPC - Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento
2048722-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/06/2019) (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Penhora dos direitos da devedora fiduciante
sobre bem alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S.A.
(terceiro estranho à lide)
Admissibilidade Cobrança promovida pelo titular do crédito decorrente do
financiamento destinado à aquisição do imóvel Exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149142-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto 25.308 - (rcs)
5
prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/1.990 - Bem de família
não caracterizado Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128388-23.2019.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/09/2019)

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso
revogado efeito
suspensivo.
Vicentini Barroso